Tribunal: STF
Processo: Rcl 68950
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Expresso Satélite Norte Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cascavel descumprido, no processo n. 0541700-31.2008.5.09.0069, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), na qual determinada a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



     



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Ocorre que, na origem, no julgamento dos embargos à execução, em sentença proferida em 14.05.24, já foi determinada a suspensão da execução em relação aos devedores que não constavam do título executivo. O Juízo reclamado o fez nos seguintes termos:



    Dessa forma, pelas razões acima transcritas, impõe-se a suspensão da execução em face das empresas que foram incluídas no feito por ocasião da decisão de id. (fl. 153) até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário1387795 - Tema nº 1232, sem prejuízo do prosseguimento da execução em face dos devedores originários que constaram no título judicial.



    Deverá a parte exequente, visando ao prosseguimento, noticiar nos autos o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo E. STF nos autos do RE1387795 - Tema nº 1232



     



    Não verifico, portanto, interesse de agir da reclamante.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente